Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729902-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORSELINO MARQUES FERREIRA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORSELINO MARQUES FERREIRA, parte executada, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0713333-71.2021.8.07.0001, requerido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou sua impugnação e concedeu o prazo de 15 dias para o executado efetuar o pagamento do débito. A decisão interlocutória rejeitou a impugnação do executado, pois entendeu que a exigibilidade do crédito lastreado em honorários sucumbenciais não se revela condicionada a quaisquer circunstâncias atinentes ao crédito principal, mas, sim, tão somente, ao trânsito em julgado da sentença. É o breve relatório. Decido. Numa análise perfunctória, reputo presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Explico. Alega o agravante que, como a condenação foi colocada com termo para cumprimento (12 meses), a cobrança dos honorários por parte do membro da Defensoria pública seria ilegal, porquanto receberia seu crédito antes do dever do executado de pagar o crédito principal à cliente. Em outras palavras, defende que a obrigação de arcar com honorários é acessória e deve seguir as regras da obrigação principal. Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crédito de honorários advocatícios tem caráter acessório em relação ao crédito principal perseguido na ação, sendo inviável, na mesma relação processual, opor ao titular do direito material a existência de crédito privilegiado. Vejamos: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE.1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019.2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. 3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente.4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente.5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.Precedentes.6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora.7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina.8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora.9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito.10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido.11- Recurso especial conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr. FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: FAVALLE, MIRANDA E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ademais, esta Corte Distrital também comunga do mesmo entendimento. Por oportuno, cito precedente desta 5a Turma Cível: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710292-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO(S) ANA AMANCIA DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A e ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1726328 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS INICIALMENTE. SATISFAÇÃO AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O ART. 907 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante argui a ilegitimidade ativa de agravada, preliminar não aventada nem apreciada na decisão agravada. E se registra que “a preliminar de ilegitimidade ( ) agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento” (Acórdão 1622815, 07193278020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Por esta razão, a alegação de ilegitimidade ativa não será apreciada nesta sede. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crédito de honorários advocatícios, de titularidade de sociedade de advogados ou de advogado que patrocinou o interesse do exequente, tem caráter acessório em relação ao crédito principal perseguido na ação, sendo inviável, na mesma relação processual, opor ao titular do direito material a existência de crédito privilegiado. Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a satisfação dos honorários advocatícios não pode preferir ao pagamento do débito principal, sob pena de subversão da ordem legal dos pagamentos, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Por força do artigo 907 do Código de Processo Civil, o crédito do exequente deve ser satisfeito em primeiro lugar, razão pela qual bem definida pela decisão agravada a inviabilidade da adjudicação do imóvel penhorado em favor do agravante, bem como acertada a revogação da decisão anterior na parte em que deferida a penhora do imóvel ao agravante e, no mesmo ato, o deferimento da penhora do bem à exequente, não havendo que se falar em preclusão neste caso. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER PARCIALMENTE. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para que o pagamento dos honorários ocorra somente após o pagamento do débito principal, observado o termo de 12 meses estabelecido na sentença de ID 146836663. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023